Tribunal: TJDFT
Processo: 0720554-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720554-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMEIRE ROQUE DE MIRANDA AGRAVADO: WALTER CARLOS ALARCAO FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Lucimeire Roque de Miranda contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência formulada em embargos de terceiro (autos no 0722174-21.2022.8.07.0001), com o intuito de suspender ordem de despejo (ID no 36599677, págs. 231-233). 2. A agravante, em suma, alega que adquiriu 33,33% da propriedade da gleba de terras do Sr. Amir Saud Limeira, conforme cadeia dominial. Por isso, argumenta que a ordem de despejo emitida em desfavor do Sr. Amir Saud não pode abranger a integralidade área. Diz que a posse adquirida de boa-fé não pode ser retirada ou turbada. 3. Defende que a ausência de reconhecimento de firma do contrato assinado pelas partes não mitiga seu direito de propriedade ou sua condição de terceira prejudicada (súmula no 84/STJ). Explica que se divorciou do Sr. Amir Saud em 2020 e que não ocultou essa relação. 4. Afirma que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e que o risco de dano fica evidente diante da possibilidade de perder seu local de moradia e criação de animais, caso seja retirada do imóvel. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para conceder a tutela de urgência. 6. Preparo (ID no 36599674, págs. 2-3). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 9. O art. 678 do CPC estabelece que “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, [...]”. 10. Apesar de informar a aquisição de boa-fé de parte das terras do imóvel, no processo 0706590-79.2020.8.07.0001 movido por Walter Carlos Alarcão Filho contra Amir Saud Limeira foi reconhecida a rescisão do contrato e a necessidade de despejo. Já ocorreu o trânsito em julgado da sentença. 11. Essa situação é suficiente para questionar a aquisição da gleba de terras e, consequentemente, a cadeia dominial apresentada. 12. A questão não é a ausência de registro da cessão de direitos e, sim, a soma dos elementos probatórios. Por isso, a falta de reconhecimento de firma na cessão de direitos, a ausência de data e divergência de assinatura que confere ao Amir Saud poderes sobre a área no contrato apresentado e a sociedade conjugal vivida entre ele e a agravante reforçam a necessidade de dilação probatória para verificar a alegação de propriedade de parte do imóvel. 13. Na fase inicial, a agravante não conseguiu demonstrar suficientemente provas das suas alegações, situação que pode ser modificada no transcorrer do processo. 14. Esse cenário fático-jurídico mitiga a probabilidade do direito invocado pela agravante e afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois poderá se valer dos mecanismos processuais adequados para reparar eventual prejuízo que alegue ter suportado. 15. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO